Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-52.2018.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000003-52.2018.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ALMEIDA RODRIGUES, RAMON SOUZA MOURA GAMA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO.
FEITO DE BAIXA COMPLEXIDADE
E QUE SE ENCERROU NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, COM A IMPRONÚNCIA DO RÉU
. REDUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1
0
.
00
0,00 (
DEZ
MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
A SER
EM
PARTILHADOS IGUALMENTE ENTRE OS CAUSÍDICOS
.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000003-52.2018.8.05.0084, provenientes da Comarca de Camamu, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado EDILSON ALVES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, consoante certidão de julgamento,
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Estado da Bahia, para reduzir os honorários advocatícios em favor dos Defensores Dativos

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06